Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-65.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESPESAS CONDOMINIAIS - EMBARGANTES - NEGATIVA GERAL (ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - CÁLCULOS - APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PENDENTES E DAS DESPESAS PROCESSUAIS - REGULARIDADE.

EMBARGANTES - GRATUIDADE PROCESSUAL

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESPESAS CONDOMINIAIS - EMBARGANTES - NEGATIVA GERAL (ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - CÁLCULOS - APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PENDENTES E DAS DESPESAS PROCESSUAIS - REGULARIDADE.

EMBARGANTES - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOAS FÍSICAS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - DEFESA - APRESENTAÇÃO PELA defensoria pública/OAB - favor legal - CONCESSÃO.

APELO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.